Tribunal: TJSP
Processo: 0000894-89.2018.8.26.0213
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000894-89.2018.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante RONALDO DA
SILVA CANDIDO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000894-89.2018.8.26.0213 -Voto no 43.137
2
VOTO RELATOR No 43.137
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000894-89.2018.8.26.0213
APELANTE: RONALDO DA SILVA CANDIDO JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: GUARÁ 2a VARA CRIMINAL
RONALDO DA SILVA CANDIDO JUNIOR APELA da r.
sentença de fls. 188/193, proferida pelo MM. Juiz, Dr. Adriano Pugliesi Leite, que
o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo
155, “caput”, do Código Penal.
A Defesa pretende a reforma da r. sentença, visando à
absolvição do apelante, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a
fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena (fls. 213/217).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões apresentadas às fls. 220/223, o Ministério Público requer seja
negado provimento ao apelo, mantendo-se a r. sentença guerreada por todos os
fundamentos.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso, mantendo-se a r. sentença (fls. 236/239).
É O RELATÓRIO.
Consta que, na data e local dos fatos indicados na
denúncia, o réu, ora apelante, subtraiu, para si, uma bicicleta Caloi Poti, azul, em
bom estado de conservação e sem número aparente, avaliada no valor de R$
250,00, de propriedade de Adriana Aparecida Ferreira.
Segundo o apurado, Adriana deixou a bicicleta
estacionada, no estacionamento de Supermercado Paulista, quando Ronaldo, ao
perceber que o veículo estava desvigiado, o subtraiu e empreendeu fuga na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000894-89.2018.8.26.0213 -Voto no 43.137
3
posse da res. Para apurar a autoria delitiva, foi verificado pela vítima e pelos
policiais militares as imagens do sistema de monitoramento do Supermercado
Paulista, sendo possível realizar o reconhecimento do acusado.
A materialidade ficou demonstrada, através do boletim
de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de entrega, auto de avaliação
e prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca. Na delegacia, o apelante
admitiu os fatos (fls. 16). Em Juízo, negou a acusação, alegando ser perseguido
pelos policiais (mídia).
A vítima Adriana, ouvida em Juízo, confirmou a
subtração de sua bicicleta que estava estacionada. Afirmou que o acusado foi
identificado por meio das imagens da câmera de segurança (mídia)
As testemunhas Claudio Roberto Pereira e Jordan
Vicente da Silva, Policiais Militares, ouvidos em Juízo, narraram com detalhes da
diligência que culminou com a prisão do acusado, ratificando os termos da
denúncia. Relataram que foram acionados pela vítima, que comunicou a
subtração de sua bicicleta. Declararam que o acusado foi reconhecido, como
sendo o autor do delito, por meio de câmera de monitoramento. Contaram que o
réu já é conhecido nos meios policiais (mídia).
Como se pôde verificar, não há que se falar em falta
de provas quanto à autoria, posto que a mesma restou devidamente comprovada,
levando-se em consideração a prova oral colhida, em perfeita harmonia. Não se
vislumbrando qualquer motivo que fizessem as testemunhas mentirem em Juízo
ou acusar um inocente.
De fato, diante do conjunto probatório seguro e coeso
e da consonância dos depoimentos orais colhidos, aliando-se a confissão
extrajudicial do acusado e os demais elementos de prova, de rigor era a sua
condenação.
A pena aplicada não comporta reparos.
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal,
a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/6 (um sexto),
fundamentando o douto Magistrado na conduta social do acusado, em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000894-89.2018.8.26.0213 -Voto no 43.137
4
envolvimento em diversos crimes (fls. 168/170).
Na fase intermediária, bem reconhecida a atenuante da
menoridade relativa, o que ensejou no retorno da pena ao patamar mínimo legal,
ou seja, 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, no
valor mínimo legal, e assim tornada definitiva na ausência de outras causas
modificadoras.
O regime fixado inicialmente para o cumprimento da
sanção foi o semiaberto, devendo prevalecer, em razão das circunstâncias
judiciais desfavoráveis.

Ainda, por igual motivo, inviável o benefício da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante
artigo 44, inciso III, do Código Penal.
No que tange a aplicação do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão
relativa à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que
possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em que o acusado
permaneceu provisoriamente preso, bem como a análise de seu mérito.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

WALTER DA SILVA
Relator